Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700474-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE ANTONIO RODRIGUES BORGES PACIENTE: JOSE ANTONIO RODRIGUES BORGES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, em petição de próprio punho, pretende a aplicação retroativa da L. 13.964/19, de forma a alterar a fração de cumprimento de pena para progressão de regime - de 3/5 para 2/5 (ID 42647728). Afirma que, condenado à pena total de 53 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, já cumpriu 14 anos, 10 meses e 11 dias de prisão em regime fechado. Alega que, quanto ao crime de latrocínio, cometido em 2012, não é reincidente específico em crime hediondo, de forma que deve incidir a fração de 2/5 de cumprimento da pena para progressão de regime. Não constam nos autos informações quanto à execução penal do paciente. Não é possível saber, sequer, se a questão foi examinada pelo juiz das execuções penais. Devido à instrução deficiente do writ, tem-se por prejudicado, nesse momento, o exame de eventual ilegalidade. E embora o paciente intitule a petição “habeas corpus com pedido de liminar”, não formulou pedido liminar. Requisitem-se informações. À seguir, à Defensoria Pública. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES